Tribunal: TJDFT
Processo: 0733729-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Monitória. Contrato de Fornecimento de Kits Lanches. Nulidade da Sentença. Ilegitimidade Passiva. Condição Suspensiva. Exceção de Contrato Não Cumprido. Sucumbência Recíproca. Recurso Parcialmente Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 353.375,00, e condenando a parte ré à integralidade dos ônus de sucumbência. A apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva, inexistência de obrigação de pagamento devido à condição suspensiva, além de sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) examinar a ilegitimidade passiva da apelante; (iii) avaliar a existência de condição suspensiva vinculada ao pagamento; (iv) definir a existência de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade se a sentença aborda todas as questões controvertidas de forma fundamentada.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva se a cobrança se funda em contrato firmado diretamente entre as partes.
5. A previsão contratual quanto à origem dos recursos para o pagamento do serviço/produto contratado não caracteriza condição suspensiva, uma vez que o pagamento se torna devido com a entrega dos kits lanches, independentemente do prévio repasse pela União Federal.
6. A exceção de contrato não cumprido não se sustenta, se o fornecedor entregou o produto contratado, devendo eventual desconformidade do valor nutricional almejado ser reajustado na execução do ajuste, como efetivamente evidenciado.
7. Reconhecida a sucumbência recíproca, uma vez que o valor da condenação (R$ 353.375,00) é inferior ao valor pleiteado inicialmente (R$ 595.362,50), justificando a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não ocorre quando os fundamentos apresentados são suficientes para resolver a controvérsia. 2. A responsabilidade pela obrigação contratual é estabelecida com base nos termos do contrato firmado diretamente entre as partes, independentemente de vínculo com terceiros. 3. A previsão de fonte orçamentária no contrato não configura condição suspensiva da obrigação de pagamento. 4. A exceção de contrato não cumprido exige prova cabal de descumprimento contratual pelas partes. 5. A sucumbência recíproca deve observar a proporcionalidade entre os valores pleiteados e concedidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.089.676/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 4/3/2024, DJe 19/4/2024.